Tribunal: TJES
Processo: 5001980-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001980-92.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: NAIR BISPO DA SILVA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTÃO CONSIGNADO – DESCONTOS NOS PROVENTOS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS - QUESTÕES FÁTICAS – APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001980-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: NAIR BISPO DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face da decisão id 4388360 (fls. 15/18), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que, nos autos do processo nº 5006328-72.2022.8.08.0006, deferiu o pedido de tutela de urgência postulado para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário de NAIR BISPO DA SILVA, ora Agravada, vinculado ao contrato nº
11125441
, pena de multa.

Em suas razões recursais (id 4387814), o Agravantes pugna pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, (a) a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida antecipatória, porquanto a Agravada não teria comprovado que os descontos realizados em seus proventos foram abusivos e (b) que não seria possível cumprir a ordem judicial de suspensão dos descontos nos proventos da Agravada, pois a diligência estaria fora da ingerência do Agravante, de moo que deve ser afastada a multa processual.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS

A Agravada requer, em contrarrazões, o não conhecimento o recurso pela inobservância do disposto no art. 1.017, do Código de Processo Civil, que arrola os documentos de juntada obrigatória quando da interposição do recurso de agravo de instrumento.

Em que pese a alegação, infere-se que os autos de origem são eletrônicos, impondo-se a incidência do disposto no §5º, do supracitado dispositivo, cujo teor preceitua que “sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do
caput
, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”.

Deste modo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação declaratória de inexistência e nulidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais” nº 5006328-72.2022.8.08.0006, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida parcialmente nos seguintes termos:

“(...)

Conforme narrado alhures, pleiteia a Requerente, liminarmente, seja determinada a suspensão de cobranças e descontos em seu benefício oriundo de sua aposentadoria.

Pois bem. O instituto da tutela antecipada, prevista no art. 300 do NCPC, representa a possibilidade de, no limiar ou não, do procedimento jurisdicional, antecipar um ou diversos dos efeitos prováveis da sentença de procedência dos pedidos deduzidos pelos interessados, no intuito de se tornar efetiva e eficaz a prestação jurisdicional, evitando-se que a demora da solução dos conflitos, ainda que normal, em razão das formalidades essenciais do processo, possa levar a perda do direito debatido em Juízo.

Todavia, verifica-se que a antecipação dos efeitos da tutela depende de que a prova inequívoca convença o Julgador da verossimilhança das alegações da Requerente. Mas tais pressupostos não são suficientes. É mister que aos mesmos (pressupostos), se conjugue o fundado receio, com amparo em dados objetivos, de que a previsível demora no andamento do processo cause a Requerente dano irreparável ou de difícil reparação; ou, alternativamente, de que fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do Requerido, revelado por sua conduta (do Requerido) no processo ou, até, extraprocessualmente.

Cotejando, ainda que perfunctoriamente, os elementos de prova trazidos com a petição inicial, dentro de uma cognição sumária, só o que comporta neste momento procedimental, entendo que a prova inequívoca é suficiente a me convencer acerca da probabilidade do direito alegado, isto porque, há nos autos elementos que evidenciam os descontos realizados no benefício da autora.

Respeitante à reversibilidade dos efeitos da decisão, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que tal requisito deve ser analisado com cautela, sob pena de inviabilizar por completo a tutela antecipada em casos como o narrado nos autos, transformando-se em obstáculo intransponível.

Na hipótese dos autos, é perfeitamente reversível, pois possível o retorno ao status
quo ante
.

Outrossim, há que ser observado, ainda, para concessão da tutela antecipada os seguintes requisitos alternativos: perigo (urgência) ou abuso de direito de defesa e/ou o manifesto propósito protelatório do réu.

Na casuística, preenchido está o requisito alternativo, consistente no perigo (urgência) gerado pela não antecipação da tutela pretendida, pois os descontos supostamente indevidos acarretaram/acarretarão em prejuízos à autora.

Ademais, no que se refere à suspensão das cobranças, assim já se posicionou o TJPR:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR À RÉ/AGRAVANTE QUE SE ABSTENHA DE PROMOVER DESCONTOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA/AGRAVADA. 2. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER O DESCONTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC/15. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0050009-18.2018.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Luis Sérgio Swiech - J. 28.03.2019)

(TJ-PR - AI: 00500091820188160000 PR 0050009-18.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luis Sérgio Swiech, Data de Julgamento: 28/03/2019, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2019)

Portanto, a urgência na satisfação da tutela pretendida na peça exordial reside no fato de que a espera do deslinde final, após regular instrução processual, acarretará maior prejuízo a Autora.

Assim,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA,
pretendida para determinar a intimação do requerido BANCO BMG S/A, a fim de que se abstenha de realizar qualquer cobrança e desconto no benefício de nº 150.367.435-2 de titularidade de NAIR BISPO DA SILVA (CPF: 780.851.527-20), que tenham por origem o contrato de nº 11125441, até ulterior deliberação deste Juízo.

Fixo multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento desta decisão, limitado ao valor da causa.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Extrai-se dos autos que a Agravada alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, desconhecer as operações de crédito que deram ensejo aos descontos em seu benefício previdenciário.

O Agravante, por sua vez, afirma que as partes firmaram contrato, e que a Agravada não apresentou documentos hábeis a comprovar que a irregularidade dos descontos realizados.

A partir da análise dos autos, observo que a Agravada apresentou documentação suficiente à demonstração da verossimilhança da alegação, ao menos em um juízo meramente sumário de cognição.

De outro lado, a elucidação definitiva acerca da alegada existência de fraude na contratação do empréstimo impugnado dependerá da ampliação do contraditório e do necessário aprofundamento probatório na instância de origem.

Assim, sopesando-se o fato de estar a ação em sua fase inicial, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, pois, em caso de eventual confirmação da legitimidade da contratação será possível a retomada dos descontos em favor do Agravante. De outro lado, tem-se que o risco de irreversibilidade é inverso, haja vista a possibilidade de imposição de indevido gravame econômico à Agravada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora o exposto, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 013199000822, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do
decisum
recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço.

3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI nº 013199000822, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, DJ 8.10.2020).

O Agravante sustenta, ainda, que, mesmo adotando toda a diligência no cumprimento da ordem judicial, há a possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos nos proventos da Agravada, acaso tenha sido ultrapassado o prazo para o processamento da informação no sistema do órgão pagador. Com base neste fundamento, aduz que não poderia ser sancionado por circunstância fora de sua ingerência.

Em que pese a alegação, a referida questão deverá ser submetida diretamente ao Juízo de origem, para avaliação de eventual incidência, ou não da multa processual em caso de descumprimento da ordem judicial. Isto porque, conforme se extrai das razões recursais, sequer há notícia sobre a tempestividade da suspensão dos descontos, de modo que a alegação não passa de mera conjectura.

Sobre a alegada excessividade das
astreintes
, não vislumbro a plausibilidade da tese recursal, haja vista que o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento não se revela elevado, sobretudo considerando o porte econômico do Agravante.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/07/2023 - Acompanho a relatoria.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 18/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.